Tribunal: TJMT
Processo: 1058339-28.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058339-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 799.352.571-34 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
PROTOCOLO COM AVISO DE RECEBIMENTO - NÃO EFETUADO PELA SEGURADORA – RECUSA INJUSTIFICADA – PROVA DOCUMENTAL – INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO -
RECURSO PROVIDO.

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o seguro DPVAT (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011).

Quando a Seguradora se recusa a receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo beneficiário, a exemplo do

Aviso de Recebimento (AR), e reconhecido como válido o protocolo administrativo. Desse modo é evidente o interesse de agir, ante o manifesto perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte postular a indenização devida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
extinta sem resolução do mérito com amparo no art. 485, I, c/c art. 330, inciso III, do CPC, ante a não comprovação do prévio pedido na via administrativa,
com condenação da parte autora às custas e aos honorários advocatícios de R$1.000,00.

O apelante alega que está comprovado de forma inequívoca que a requerida vem recusando-se a receber os requerimentos administrativos, descumprindo assim com a legislação vigente e criando obstáculos ao recebimento da indenização pelo segurado.

Defende a legalidade do protocolo via Aviso de Recebimento (AR) diante das dificuldades impostas aos beneficiários e seus procuradores para o recebimento do requerimento administrativo.

Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões no Id. 112429993.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
extinta sem resolução do mérito com amparo no art. 485, I, c/c art. 330, inciso III, do CPC, ante a não comprovação do prévio pedido na via administrativa,
com condenação da parte autora às custas e aos honorários advocatícios de R$1.000,00.

O apelante alega que está comprovado de forma inequívoca que a requerida vem recusando-se a receber os requerimentos administrativos, descumprindo assim com a legislação vigente e criando obstáculos ao recebimento da indenização pelo segurado.

Consoante art. 5o,
caput
e §2o da Lei 6.194/74, a indenização será paga mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa. E os documentos necessários (certidão de óbito, se for o caso, ou prova das despesas médico-hospitalares, mais boletim de ocorrência na hipótese de danos pessoais) serão entregues à Sociedade Seguradora, com recibo que os especificará.

Como visto, por expressa disposição legal, a negativa da apelada constitui abuso de direito, uma vez que é exigido do beneficiário somente a solicitação direta do pagamento do DPVAT.

Mesmo que ele constitua advogado ou não forneça a documentação elencada no §1o do art. 5o da Lei 6.194/74, a Seguradora é obrigada a receber o requerimento e acolhê-lo ou rejeitá-lo.

No Recurso Extraordinário n. 631.240, o STF firmou a exigência do requerimento prévio administrativo para o regular exercício do direito de Ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Apesar de ele não estar anexado ao processo,
o apelante comprovou a recusa da Seguradora ao juntar uma ata notarial de constatação de fato (Id. 112296514), em que oito advogados que trabalham na área registraram em 08/06/2018 a impossibilidade de proceder ao protocolo administrativo para seus clientes; uma notificação extrajudicial às principais gestoras do seguro obrigatório realizada pela Associação dos Advogados de Direito Securitário do Estado de Mato Grosso, de 10/01/2019 (Id. 112296515); e documentos do procedimento efetuado pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal, o qual convocou os mesmos advogados e dezesseis Seguradoras para debate do tema em audiência de conciliação agendada para 27/08/2018, ocasião em que apenas três delas se fizeram representar e reconheceram que não registram o pedido quando entendem que a documentação trazida está incompleta (Ids. 112296516 e 112296517).

E mais, trouxe aos autos AR devidamente recebido pela Seguradora (Id. 112296530).

Quanto ao AR servir como elemento probatório, o art. 412 do CPC dispõe que o documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída. Logo, a parte contra quem ele é exibido, no caso a Seguradora, deve atestar a sua ilegitimidade, bem como se o contexto está em consonância com a realidade. Do contrário, há presunção de veracidade em relação ao emitente e ao destinatário indicados.

Contudo, a apelada apenas se manifestou sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo.

Ademais, vê-se claramente no Id. 112296530 que a correspondência foi recebida. Assim, é viável juridicamente utilizar o AR como meio de prova.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) –
EXTINÇÃO DO PROCESSO À FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PROTOCOLO PELO AUTOR VIA “AR” – RECURSO PROVIDO
.
Estando a petição inicial instruída com os documentos substanciais, inclusive os comprobatórios da solicitação administrativa do pagamento da indenização do DPVAT via correio , resta atendido o disposto art. 320 do CPC
.

(N.U 1006427-68.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Não obstante as provas anexadas, o juízo de origem não reconheceu o interesse de agir da apelante e extinguiu o feito. No entanto, importante destacar que não é preciso o esgotamento da via extrajudicial, mas sim o prévio requerimento administrativo
ou indício de tentativa ou resistência por parte da Seguradora para gerar a pretensão resistida e configurar o interesse e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário
, o que ficou comprovado nesta demanda.

Nesse sentido, julgados de todas as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECUSA PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR - DEMONSTRADO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT
.

(AI n. 1007560-66.2018.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, TJMT, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 14/05/2019, DJe de 17/05/2019, sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– TENTATIVA DE PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
–
RECUSA
PELA SEGURADORA – DESCABIMENTO
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento da Relatora, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.
(AI n.

1011741-13.2018.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, TJMT, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 20/02/2019, DJe de 14/05/2019, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
–
REQUERIMENTO
PRÉVIO
ADMINISTRATIVO
–
RECUSA
DA SEGURADORA NO RECEBIMENTO – OBRIGATORIEDADE EVIDENCIADA – ART. 5o, § 2o, DA LEI No 6.194/74
– MULTA COMINATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a parte autora junta aos autos documentos que comprovam a
recusa
da seguradora em receber o pedido prévio
administrativo
, deve ser determinado que ela cumpra essa obrigação já que é evidente o perigo de dano, consistente na impossibilidade de a parte pleitear a indenização devida
. Para efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação.
(AI n. 1003215-23.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, TJMT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 05/06/2019, DJe de 13/06/2019, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL -
RECUSA
DA SEGURADORA AO DEVIDO PROTOCOLO DO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
- LEI No 6.194/74 - STF NO JULGAMENTO DO RE No 631.240 - NECESSIDADE DE PROTOCOLO
ADMINISTRATIVO
- EXIGÊNCIA AFASTADA SE HÁ
RECUSA
DA SEGURADORA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - NECESSIDADE - REQUISITO CUMPRIDO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631.240 assentou a necessidade de realização de
requerimento
prévio para caracterizar o interesse de agir, no entanto, dispensou a exigibilidade do documento nos casos em que a Seguradora posicionar-se contrária ao recebimento
.
(AI n.

1004724-86.2019.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, TJMT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 29/05/2019, DJe de 31/05/2019, sem destaques no original).

Desse modo, ante a recusa de protocolo do requerimento administrativo, há o interesse de agir.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso para reconhecer a existência do requerimento prévio administrativo e o interesse de agir da parte autora. Com isso, determino o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022